Tribunal: TJSP
Processo: 0002480-40.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142075
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002480-40.2018.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante/apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante JOÃO PAULO SOARES
DOS SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS
INTERPOSTOS, mantendo-se a r. sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0002480-40.2018.8.26.0318 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.400
VOTO RELATOR No 41.400
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0002480-40.2018.8.26.0318
APELANTE/APELADO: JOÃO PAULO SOARES DOS SANTOS
APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: LEME VARA CRIMINAL
JOÃO PAULO SOARES DOS SANTOS APELA da r.
sentença de fls. 172/178, prolatada pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito, Dr(a). Renata
Heloisa da Silva Salles, que o condenou, como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417
(quatrocentos e dezessete) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado,
vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a
suspensão da pena privativa de liberdade.
Inconformado, pugna, ao que se depreende, pelo direito de
responder ao processo em liberdade (fls. 202/207).
O MINISTÉRIO PÚBLICO também APELA da r. sentença,
visando a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria (artigo 42, da Lei no
11.343/06) e o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei
no 11.343/06. (fls. 184/194).
Regularmente
processados
os
recursos,
a
Defesa
apresentou contrarrazões às fls. 236/239, e o Parquet às fls. 219/222.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
245/252, opinou pelo não provimento dos recursos interpostos.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, no dia 01 de abril de 2018, por volta
de 10h02min, na Rua Elias Jorge Mansur, no 299, Jardim Primavera, na cidade e
comarca de Leme/SP, JOÃO PAULO SOARES DOS SANTOS, trazia consigo e
guardava, para fins de tráfico, 03 (três) porções de Benzoilmetilecgonina (“cocaína”),

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0002480-40.2018.8.26.0318 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.400
pesando 0,4 grama; e 26 (vinte e seis) porções de Cannabis Sativa L. (“maconha”),
pesando 59,4 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Anoto, de proêmio, que a materialidade e a autoria delitiva
não foram questionadas pelas partes, e restaram, de fato, amplamente
demonstradas pela confissão judicial do acusado, aliada à prova oral acusatória
(gravação audiovisual registrada no sistema E-Saj), bem assim pelo boletim de
ocorrência (fls. 04/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06), fotografia (fls. 07),
auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 08/09) e laudo de
exame químico-toxicológico (fls. 33/35).
Passo, então, à análise dos inconformismos.
A pena foi bem dosada e não comporta reparo, sendo a
básica fixada no patamar mínimo legal, em atenção aos critérios norteadores do
artigo 59 do Código Penal.
Com efeito, o dolo do agente, as circunstâncias do fato, o
motivo e as consequências do delito não extrapolaram o normal na espécie.
Também inexistem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade ou
conduta social do acusado.
A quantidade de droga confiscada não era suficientemente
elevada para ensejar a majoração pretendida. E, ainda que a potencialidade lesiva
de uma delas (cocaína) fosse considerada para exasperação da pena de partida,
não haveria reflexo algum no montante da reprimenda imposta, diante da incidência
das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.
Assim, conservo a pena-base no mínimo legal.
Na segunda fase, a pena permaneceu inalterada, visto que
o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão
espontânea não têm o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal
nesta fase da individualização, a teor da Súmula no 231, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Este é o entendimento desta Turma Julgadora, não havendo
qualquer ofensa aos princípios da isonomia ou da legalidade.
Na terceira fase, procedeu-se à redução da pena na fração
de 1/6, em observância ao disposto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06,
uma vez que se trata de direito subjetivo do réu, quando presentes os requisitos,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0002480-40.2018.8.26.0318 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.400
como no caso sub judice.
Com efeito, em se tratando de réu primário e não havendo
informações seguras nos autos de que esteja integrado em alguma organização
criminosa ou que se dedique às atividades criminosas, viável a aplicação do redutor.
A quantidade de substância ilícita apreendida autoriza a redução da pena de 1/6,
consoante entendimento firmado por esta Colenda Câmara Criminal.
O regime prisional mais gravoso deve prevalecer.
Tratando-se de delito equiparado a hediondo, cometido a
partir da vigência da Lei no 11.464/07, o regime inicial fechado é o único possível ao
crime de tráfico, a teor do que estabelece o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90.
Não se desconhece que, em recente julgado, o Plenário do
Supremo declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da exigência do regime
inicial fechado para crimes hediondos e equiparados. Entretanto, por tratar-se de
decisão de caráter incidental, não possui efeito vinculante ou erga omnes, limitando-
se, portanto, ao caso concreto.
De mais a mais, no caso em exame, a inviabilidade da
fixação de regime prisional menos gravoso é reforçada no fato de que o réu trazia
consigo e guardava, para difusão ilícita, relevante quantidade e diversidade de
espécies de drogas, dentre as quais a cocaína, substância com capacidade de gerar
enorme dependência química, com grande vulneração da saúde física e psíquica
dos usuários, o que revelou acentuada culpabilidade. Destarte, o regime fechado, in
casu, é o único capaz de prover a ressocialização ao increpado, tendo em vista que
suas limitações são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão
do impulso delitivo.
O montante da pena imposta é incompatível com a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritiva de direitos.
Por fim, no tocante ao pedido do réu de recorrer em
liberdade, nada a prover. Isso porque, a r. decisão combatida já havia concedido ao
réu referido benefício, de forma fundamentada, apontando como razão de decidir o
fato de ele ter respondido à acusação em liberdade. Assim, considerando a
ausência de um decreto de prisão preventiva em desfavor do réu, bem assim o novo
entendimento da Corte quanto à impossibilidade de execução provisória de
condenações penais ainda recorríveis, poderá o réu continuar aguardando em

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0002480-40.2018.8.26.0318 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.400
liberdade até o efetivo trânsito em julgado da decisão.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS APELOS
INTERPOSTOS, mantendo-se a r. sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
WALTER DA SILVA

Relator